Tribunal: TJSP
Processo: 1052268-36.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória de inexigibilidade de título c.c. indenização por danos morais. Elementos probatórios demonstram que o réu não foi beneficiário do pagamento. Autor que informou que o boleto não foi emitido pelo réu, mas por empresa que ele acreditava ser seu parceiro, o que não se confirmou. Culpa exclusiva da vítima que rompe o nexo causal entre a prestação do

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória de inexigibilidade de título c.c. indenização por danos morais. Elementos probatórios demonstram que o réu não foi beneficiário do pagamento. Autor que informou que o boleto não foi emitido pelo réu, mas por empresa que ele acreditava ser seu parceiro, o que não se confirmou. Culpa exclusiva da vítima que rompe o nexo causal entre a prestação do serviço e o dano informado (art. 14, §2o, II, do CDC). Inaplicabilidade do disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença de procedência reformada. Recurso provido.